Tribunal: STF
Processo: ARE 761077
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    A controvérsia a respeito da cobrança de ponto adicional demanda a análise de norma infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.